Tribunal: TCU
Processo: 024.577/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou as contas irregulares e imputou débito e multa aos responsáveis, em razão de irregularidades na execução de contrato para implementação do Programa Identidade Jovem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, examinam-se embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 1717/2022-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e multa, em virtude de pagamentos em duplicidade e superfaturamento identificados na execução do Contrato 1/2018, firmado entre a Secretaria Nacional da Juventude e a empresa Linkcon Eireli. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos interpostos por Francisco de Assis Costa Filho, Helber Augusto Reis Borges, Leonardo da Silva Pereira Resende, Sauro Spinelly Florêncio da Cunha e Thiago Menezes Siqueira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos interpostos por Linkcon Eireli e por Tania Maria Hoglund, para, no mérito, acolhê-los e conceder-lhe efeitos infringentes, no sentido de: 9.2.1. tornar sem efeito o subitem 9.5.2 do Acórdão 1717/2022-TCU-Plenário ; 9.2.2. tornar sem efeito o subitem 9.6 do Acórdão 1717/2022-TCU-Plenário exclusivamente em relação a Leonardo da Silva Pereira Resende, Sauro Spinelly Florêncio da Cunha, Tânia Maria Hoglund e Linkcon Eireli, mantendo-se inalterado em relação aos demais responsáveis; 9.3. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc que forneça os itens não digitalizáveis anexados à peça 152 dos presentes autos a Leonardo da Silva Pereira Resende, Sauro Spinelly Florêncio da Cunha, Tânia Maria Hoglund e Linkcon Eireli; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar do fornecimento mencionado no subitem 9.3 acima, para que os referidos responsáveis, caso queiram, apresentem novas alegações de defesa; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Juventude, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti para instrução dos novos elementos que eventualmente venham a ser apresentados.